Tribunal: TJDFT
Processo: 0705259-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0705259-31.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BAR E RESTAURANTE MONUMENTAL LTDA - EPP, DENISE WAISROS PEREIRA, JOSE OSCAR PELUCIO PEREIRA, EVA WAISROS PEREIRA, MAURO CALICHMAN, ESPÓLIO DE JORGE LUIZ SANTOS FERREIRA REPRESENTANTE LEGAL: DENISE WAISROS PEREIRA AGRAVADO: S &amp; D CONSULTORIA S/S LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BAR E RESTAURANTE MONUMENTAL LTDA - EPP, JOSÉ OSCAR PELUCIO PEREIRA, MAURO CALICHMAN, EVA WAISROS PEREIRA, DENISE WAISROS PEREIRA, e ESPÓLIO DE JORGE LUIZ SANTOS FERREIRA, contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que nos autos da execução movida em desfavor dos recorrentes por S &amp; D CONSULTORIA S/S LTDA - EPP, pela qual indeferiu efeito suspensivo aos embargos opostos contra a execução, com fulcro no art. 919, § 1o, do CPC. Os agravantes, após defenderem a admissibilidade do recurso, sustentam que a necessidade de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, "tendo em vista que uma possível penhora do valor exorbitante de R$ 16.964,78 (dezesseis mil, novecentos e sessenta e quatro reais e setenta e oito centavos) importará em dano irreversível aos Agravantes." Defendem a desnecessidade da oferta da garantia para obter o pretendido sobrestamento do processo de execução, considerando a demonstração de inexistência de título executivo em face dos sócios da empresa que figura como locatária no contrato objeto da execução, além de excesso de execução. Alegam a inexistência de responsabilidade dos sócios da devedora principal, argumentando "estarmos em face de uma empresa personificada, de responsabilidade limitada, tentar atrair a responsabilidade dos sócios para o adimplemento da obrigação não só é imprudente, como significa uma afronta aos arts. 1.022 e 1.024 do CC, bem como do princípio da autonomia patrimonial da personalidade jurídica, amplamente consagrado pela jurisprudência pátria." Afirmam haver excesso de execução na atualização do débito, considerando a apuração pela tabela de atualização deste Tribunal de Justiça a cobrança em duplicidade do aluguel devido no mês de dezembro de 2019, além da ocorrência de pagamento parcial, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada e da execução promovida pela parte recorrida, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, requer o provimento do recurso para que seja reformada a decisão recorrida e atribuído efeito suspensivo aos embargos à execução. Preparo regular no ID 23429734. É o Relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído, e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante atende, em parte, aos aludidos pressupostos. Destaco, de início, que os pressupostos para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, consubstanciados nos mesmos pressupostos da antecipação de tutela e na prévia segurança do juízo, estão elencados no artigo 919, §1o, do CPC. Confira-se: Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo. § 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. Assim, para atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, é necessária a garantia do Juízo mediante penhora, depósito ou caução suficientes, e, ainda, a constatação dos pressupostos do artigo 300, caput do CPC, quais sejam elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, não havendo penhora ou garantia suficiente para pagamento do débito exequendo, não há substrato legal para sobrestamento da execução. Também não se constata relevância na alegação de excesso de cobrança, diante das alegações sustentadas na inicial da execução, que explicita os valores constantes na planilha de ID 23429735 - Pág. 57, tratando-se de questão que exige a observância do devido contraditório. Contudo, verifica-se relevância, em parte, na alegação de ilegitimidade passiva, por carência de título executivo. Com relação à locatária BAR E RESTAURANTE MONUMENTAL LTDA - EPP, e às fiadoras DENISE WAISROS PEREIRA e EVA WAISROS PEREIRA, verifica-se que há titulo executivo, já que quanto a estas a responsabilidade de pelo débito não deriva da condição de sócias da devora principal, mas da garantia fidejussória prestada por fiança, o que denota a falta de relevância das razões recursais. Contudo, com relação aos agravantes JOSÉ OSCAR PELUCIO PEREIRA, MAURO CALICHMAN e ESPÓLIO DE JORGE LUIZ SANTOS FERREIRA, verifica-se que não são fiadores do contrato de locação de ID 23429735 - Pág. 46, e que estão sendo acionados na execução na qualidade de sócios da devedora principal. O agravante MAURO CALICHMAN, firmou o contrato como representante da empresa, o apelado JOSÉ OSCAR PELUCIO PEREIRA se limitou a prestar outorga uxória, e não consta assinatura do falecido JORGE LUIZ SANTOS FERREIRA no contrato de locação. Desse modo esses agravantes não figuram pessoalmente como devedores no título executivo por força de fiança, de modo que a responsabilização do débito demanda pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Com efeito, para que o credor direcione cumprimento de sentença contra os sócios da empresa locatária, que não figuraram como fiadores no contrato de locação, deve se valer do procedimento de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, o que pressupõe a instauração de procedimento incidental, distribuído por dependência ao Juízo da causa, na forma do art. 133, 134 e seguintes do CPC. Nesse sentido, confira-se a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. GRUPO ECONÔMICO. SERVIÇOS DE ADVOGADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. TEORIA MENOR. REQUISITOS. ABUSO DE DIREITO. EXCESSO DE PODER. INFRAÇÃO DA LEI. FATO OU ATO ILÍCITO. VIOLAÇÃO DOS ESTATUTOS. VIOLAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL. FALÊNCIA. INSOLVÊNCIA. ENCERRAMENTO OU INATIVIDADE IRREGULARES. OBSTÁCULO AO RESSARCIMENTO DE PREJUÍZOS. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA DEVEDORA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. POSSIBILIDADE. INCIDENTE. INSTAURAÇÃO. OBRIGATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 5. Na nova sistemática inaugurada pelo Código de Processo Civil em vigor, a desconsideração da personalidade jurídica passou a figurar como uma das modalidades de intervenção de terceiro, com regras e procedimento próprios. 5.1. O art. 795, § 4o do CPC, prevê expressamente que para "a desconsideração da personalidade jurídica é obrigatória a observância do incidente previsto neste Código". (Acórdão 1181139, 07023900320188070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2019, publicado no DJE: 10/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na hipótese, pela análise da petição inicial da execução ID 23429735 - Pág. 39, verifica-se não foi apresentado pedido de desconsideração da personalidade jurídica contra os sócios JOSÉ OSCAR PELUCIO PEREIRA, MAURO CALICHMAN e ESPÓLIO DE JORGE LUIZ SANTOS FERREIRA, assim como não foi instaurado incidente processual nesse sentido, inviabilizando o prosseguimento da execução em seus desfavores. Cumpre destacar, ademais, que a subsistência de título executivo, enquanto condição de procedibilidade do processo de execução, é matéria cognoscível de ofício e passível de ser aventada pelo executado em exceção de pré-executividade, de modo que o reconhecimento da ilegitimidade passiva não reclama a exigência de garantia do Juízo disposta no art. 919, § 1o, do CPC para os embargos à execução. Assim, verifica-se que é provável, ao menos em parte, o provimento do recurso quando do julgamento do mérito pelo órgão colegiado, para a concessão parcial de efeito suspensivo aos embargos à execução, bem como que a decisão recorrida é passível de impor risco de dano grave de difícil ou impossível reparação com relação à parte dos agravantes, já que expostos à atos de expropriação patrimonial. Diante do exposto, estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, concedo parcial efeito suspensivo ao agravo de instrumento, para determinar a suspensão da execução originária, tão somente quanto aos executados JOSÉ OSCAR PELUCIO PEREIRA, MAURO CALICHMAN e ESPÓLIO DE JORGE LUIZ SANTOS FERREIRA. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se a agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília, 23 de fevereiro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator